Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707923-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A. AGRAVADO: PAULO HENRIQUE EVANGELISTA SIQUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra a decisão que determinou às rés que promovam a internação da parte autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00, que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC (ID 212066656, na origem). Nas razões recursais, aduz que a negativa do pedido de internação se deu em razão de haver prazo de carência a ser cumprida. Afirma que a imposição de multa afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aponta que os prazos de carência estão previstos no contrato firmado licitamente, e que no caso do agravado o prazo para exames e tratamento especiais é de 150 dias a partir da contratação, que se deu em 10/06/2024. Defende que o atendimento no caso de urgência e emergência a carência é reduzida para 24 horas, pelo período de 12 horas para atendimento ambulatorial. Por fim, requer seja concedido efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo afastamento das astreintes, alternativamente, requer a redução da multa. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao consultar os autos de origem, verifica-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde Blue Start Enf. AD+, na modalidade coletivo por adesão, contratado em 10/06/2024. Segundo relatório de ID 212060345, em 23/09/2024, o agravado/paciente, 35 anos, portador de epilepsia, transtorno de ansiedade e gastrite foi atendido no Hospital Santa Lucia Gama, diagnosticado com síndrome respiratória aguda hipoxêmica, estado de mal asmático grave e broncopneumonia. Solicitada internação em UTI para realização de exames complementares e continuidade do tratamento (ID 212060345). Negada a solicitação de internação (ID 212060346). O juiz da causa deferiu a tutela com fundamento no art. 12 e 35-C da Lei 9.656/98. A liminar foi cumprida em 24/09/2024. Segundo informa a agravante, a internação foi negada porque pendente de cumprimento de prazo de carência. A RN 557/2022, em seu art. 4o, prevê que o contrato de plano privado de assistência à saúde individual ou familiar poderá conter cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária em caso de doenças ou lesões preexistentes, nos termos da resolução específica em vigor, bem como a exigência de cumprimento de prazos de carência, nos termos da Lei no 9.656, de 1998. Segundo consta do artigo 12, V, b, e c, da Lei 9.656/98: são facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitado art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: quando fixar períodos de carência: b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Por outro lado, o art. 35-C, I, da mencionada Lei determina que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Segundo o Enunciado de Súmula n. 597 do STJ: "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação." Na data em que o agravado necessitou de internação em UTI (23/09/2024) o prazo de 24 horas para os casos de emergência e urgência já havia transcorrido, considerando que o plano de saúde teve vigência a partir de 10/06/2024. Portanto, constatada, a priori, a necessidade de atendimento de emergência, a operadora do plano de saúde não pode exigir o cumprimento do prazo de carência, devendo prestar a cobertura ao agravado de forma imediata, assim como determina a decisão agravada. Quanto à fixação de multa diária ou astreinte, verifica-se que é perfeitamente aplicável ao caso, tendo em vista a sua natureza persuasiva e imperativa de compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer, conforme artigos 500 e 537, §§1o e 4o, ambos do CPC. Registra-se, pois, que a fixação das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória da multa, nem propiciar enriquecimento ilícito sem causa da parte beneficiária. Na espécie, a fixação de multa não configura, por si só, dano grave ou de difícil reparação capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo, especialmente porque a decisão que comina multa não preclui nem faz coisa julgada. Diante do exposto, não demonstrados os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator